Tribunal: CARF
Processo: 10880.916084/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916084/2013-13
ACÓRDÃO
3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS NLTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. MONOFASIA. INSUMOS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico gera direito a créditos
da não-cumulatividade se utilizados como insumos na produção de bens e
serviços pelo comprador.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores ao
analisado somente podem ser aproveitados se devidamente apurados e
informados no Dacon, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente geram créditos vinculados à depreciação máquinas e
equipamentos incorporados ao imobilizado da empresa e utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos itens (i.1) bens e serviços para revenda,
(i.2) armazenagem; (i.3) fretes e (i.4) aluguel, não suscitados na manifestação e em relação aos
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
2
quais se operou a preclusão consumativa, vencidas as Conselheiras Louise Lerina Fialho e Francisca
das Chagas Lemos, que votaram pelo conhecimento em razão do Princípio da Verdade Material; e,
na parte conhecida, (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de diligência/perícia e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.636, de 10 de
fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10880.916083/2013-79, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral,
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), cujo crédito provém
do saldo credor da Contribuição para o PIS-PASEP/COFINS relativo ao mercado externo, apurado
no regime de incidência não-cumulativa.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO

O Direito Creditório foi reconhecido parcialmente, em função das seguintes glosas:
 Bens Utilizados como Insumos – foram glosadas todas as aquisições não
sujeitas ao pagamento das contribuições às alíquotas de 1,65% - Pis e
7,6% - Cofins, tais como as classificadas no capítulo 31 e nas posições
1005.10.00, 1007.00.10 e 38.08 da TIPI ou sem classificação fiscal.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
3
 Despesas de Energia Elétrica – foram glosadas todas as despesas
referentes à compra de gás.
 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda – foram
glosadas as despesas com pagamentos a pessoa física, dentre outras.
 Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado – foram glosados
valores sem informação de nota fiscal, conforme proporção em relação ao
total dos projetos de capital.
 Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% - Pis e 7,6% - Cofins –
foram glosadas todos os valores referentes às devoluções de vendas não
sujeitas ao pagamento da contribuição, classificados nas posições
1005.10.00, 1007.00.10 e 38.08 da TIPI, ou sem classificação.
 Outras Operações com Direito a Crédito – por se tratar de créditos
extemporâneos, foram glosadas todas as despesas.
 Os créditos extemporâneos mencionados foram glosados tendo em vista o
disposto no § 1° do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
 Compras de gás GLP foram glosadas com base no disposto no inciso I do
art. 42 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001 que reduziu a zero as
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de
aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório argumentou:

Quanto aos créditos extemporâneos, inicialmente, que se trata de
escrituração de um crédito em período posterior àquele que ocorreu o seu
fato gerador, mesmo com ausência de retificação da DACON e DCTF;

Tece sobre o conceito de Insumos, alegando definição restritiva por parte
da Fiscalização;

Elenca que parte das glosas com Energia Elétrica refere-se a compra de
nitrogênio, utilizado para resfriar tanques, aumentar rendimento e diminuir
risco de incêndios, explosões e evitar oxidação, tratando-se de insumo
essencial, lançados em linha incorreta na Dacon e junta parte das Notas
Fiscais, que demonstrariam parte das despesas glosadas;

Em relação as despesas com Energia Elétrica alega que “ o gás liquefeito de
petróleo (GLP) encontra-se submetido à monofasia, sendo que a autoridade
fiscal glosou todas as despesas relativas à aquisição do produto por falta de
recolhimento (alíquota zero) das contribuições pelos distribuidores e
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
4
atacadistas, conforme previsão do art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.637, de 2002,
e do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833, de 2003”

Argui que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, garante o direito ao crédito
presumido nas aquisições de produtos na sistemática monofásica. A partir
da publicação dessa lei a vedação legal foi extirpada, passando a ser
expressamente admitida a apropriação de créditos presumidos do PIS e da
Cofins pelos contribuintes cujas vendas posteriores estão sujeitas à
suspensão, isenção, não tributação ou alíquota zero das contribuições.

Restaria claro, assim, que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, com vigência
desde a publicação da Medida Provisória (MP) no 206, de 2004, revogou as
disposições das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 referente à aquisição
de mercadorias cujas saídas não estão sujeitas ao pagamento das
contribuições.

Em relação às glosas referentes aos encargos de depreciação, argumenta
ainda que a fiscalização fundamentou a glosa simplesmente pelo fato de
não ter informação de nota fiscal nos controles apresentados durante o
procedimento fiscal, anexando, assim, planilha com a relação das notas
fiscais e respectivas cópias, relativas ao período em questão.

Por fim, solicita diligência, alegando que a fiscalização, na contingência da
iminência do transcurso do prazo de homologação tácita das
compensações referentes a outro período e controladas em processo
diverso, deixou de realizar a devida análise do crédito em comento e houve
por bem reconhecer apenas parcialmente o direito creditório.

3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. MONOFASIA. INSUMOS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico gera direito a créditos da não-
cumulatividade se utilizados como insumos na produção de bens e serviços pelo
comprador.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO.
CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores ao analisado
somente podem ser aproveitados se devidamente apurados e informados no
Dacon, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
5
Somente geram créditos vinculados à depreciação máquinas e equipamentos
incorporados ao imobilizado da empresa e utilizados na produção de bens ou na
prestação de serviços.

PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.

Concluiu seu dispositivo:
 revertendo as glosas de Energia Elétrica no tocante a GLP;
 mantendo as glosas de Encargos de Depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados por entender que não foi
comprovado utilização no processo produtivo ou na prestação de serviços
ou por não haver descrição que comprovasse no processo produtivo ou
prestação de serviços

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente discorre sobre:
 Direito ao Crédito Extemporâneo alegando que foram as declarações
retificadas;
 Créditos Insumos. Despesas Glosadas Indevidamente citando que foram
adotados conceito restritivo de insumo, alegando que não foram
apreciadas pela Decisão de Piso, acostando novos documentos que
corroborariam seu crédito, indicando:
1. Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado;
2. Bens e Serviços para Revenda, Armazenagem, Energia
Elétrica, Frete e Aluguel;
3. Bens e Serviços Utilizados como Insumos;

 Elenca a necessidade de diligências para validação das informações

É o relatório

Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
6
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do Recursos Voluntário por ser tempestivo, tratar
de matéria de competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora
exigidos.
1.
QUANTO A PARTE DO RECURSO VOLUNTARIO NÃO CONHECIDA
A Recorrente tece comentários sobre seu Direito Creditório referente a :

Bens e Serviços para Revenda;

Armazenagem;

Fretes ;

Bens e Serviços
Contudo percorrendo a Manifestação de Inconformidade não se verificam
as alegações de Direito Creditório acima elencadas.
Discorrer sobre o conceito e apresentar pontos de vista de diversos autores
não significa apresentar alegações quanto às glosas efetuadas pela
Fiscalização.
Saliente-se que a Recorrente sequer afirma que discorreu sobre tais
tópicos no Recurso Voluntário junto a Decisão de Piso e que não teriam
disso apreciadas pela DRJ ou não que pode fazê-lo por outros motivos.
Diante do exposto constata-se a Inovação Recursal, que ocorre quando a
parte apresenta fatos ou motivos novos em fase de recurso que não foram
discutidos anteriormente, o que é vedado pelo Código de Processo Civil –
CPC/2015, conforme artigos 1013 § 1o e 1014:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
7
.Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo
de força maior.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em
segunda instância, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente
se instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias
que delimitam a lide administrativa, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer
de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
circunscreve ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de forma
que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada em impugnação e
submetida à primeira instância administrativa.
A Jurisprudência do CARF é firme nesse entendimento, conforme Acórdãos
apontados a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta a
descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva
penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é
validamente intimado de todos os atos praticados no processo.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento
em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art.
16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em
sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser
reconhecida a preclusão consumativa.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando
constatado que a contribuinte, no caso concreto, não responde e nem cumpre
qualquer das intimações para prestação de informações e apresentação de
documentos, durante o procedimento fiscal Acórdão CARF no 3102-002.962, de
14/10/2025)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
8
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena
de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
(Processo
no
10725.900240/2017-41;
Acórdão
no
3201-008.052;
Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 FASE RECURSAL.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de
supressão de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, e
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de
23/06/2021)
Quanto ao item Energia Elétrica a Manifestação de Inconformidade foi
considerada Procedente, conforme Acórdão DRJ já relatado, reconhecido
pela Recorrente (fls. 24 do RV):
Não obstante, é certo que a lei também prevê expressamente a
possibilidade de aproveitamento de créditos em operações de (i) energia
elétrica e (ii) aluguel, conforme estabelece o art. 3o, incisos IV e IX, da Lei no
10.637/02, ora fundamento para a retificação realizada pela RECORRENTE,
tanto é que assim foi reconhecido no tocante à energia elétrica pelo v.
acórdão.

Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se
refere aos tópicos intitulados (i)Armazenagem; (ii) Fretes; (iii) Aluguel; (iv)
Bens e Serviços utilizados como Insumos não suscitados na Impugnação e
em relação ao qual se operou a Preclusão Consumativa.

2.
QUANTO A PARTE CONHECIDA

II – MÉRITO
A controvérsia cinge-se em apurar se as alegações da Recorrente foram
devidamente apreciadas e tem como suporte documentos hábeis e
idôneos.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
9
Percorrendo as informações do Despacho Decisório observo:

O Despacho Decisório foi emitido antes do conceito de Insumo preconizado
pelo STJ;

O Acórdão da DRJ foi exarado após o conceito de Insumo adotado pelo STJ
No presente caso, a questão do conceito de insumos, matéria objeto de
julgamento pelo STJ, em sessão de 22/02/2018, do REsp 1.221.170, levada
ao âmbito de Recurso Repetitivo, já foi contemplada na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
de
26/09/2018,
expedida
pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, publicada em 03/10/2018, e pela
Administração Tributária Federal por meio de Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU de 18/12/2018).
Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de
18/12/2018), veio apresentar as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) decorrentes da definição do
conceito de insumo estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões, resumiu os critérios de análise
e aplicações da nova definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003)
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério
da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço": a.1) "constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência"; b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
10
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja": b.1) "pelas
singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens)
considerados insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-
se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, bem
como itens relacionados à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas
insumos do próprio produto ou serviço comercializados pela pessoa
jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização
das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços
geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-
se do conceito de insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos
referidos processos, salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo,
com os itens que a legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica
para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados
sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um
serviço prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do
conceito itens utilizados em atividades que não gerem tais resultados,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados, etc;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a
prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no
âmbito da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais
modalidades
de
creditamento estabelecidas
pela
legislação,
que
naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas
alcançadas;
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
11
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde
às hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades
que, conquanto não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a
transformação material de insumo(s) em um bem novo destinado à venda;
ou ii) o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições em relação a insumos necessários à produção de um bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação
de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas,
inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida, etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de
produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção
individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada
é considerada insumo na legislação das contribuições.
Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços a terceiros, admitindo-se créditos em relação ao insumo do
insumo, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.,
bem como itens relacionados à atividade de revenda de bens.
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de
prestação de serviços, salvo exceções justificadas; assim como itens
utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido, como em
pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados
e furtados ou sinistrados etc; e também os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de
suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
12
utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades.
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN
COSIT/RFB no 5/2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo
o qual seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (fls 62 do inteiro teor
do acórdão), não consta da tese acordada pela maioria dos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, malgrado possa ser
utilizado como uma importante ferramenta indiciária na identificação da
essencialidade ou relevância de determinado item para o processo
produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a
18 quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica
como um todo.
Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja
aplicação deve levar em conta a interpretação da abrangência da
expressão "atividade econômica desempenhada pela contribuinte", a qual,
a despeito possa fazer parecer haver insumos em qualquer atividade
desenvolvida, deve se circunscrever ao processo de produção de bens ou
de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica, conforme
mencionado nos aludidos parágrafos 15 a 18 do mencionado PN COSIT/RFB
no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão "atividade econômica desempenhada pelo contribuinte".
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil, etc), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda".
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
13
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que
os Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito
de insumos dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização
("água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de
limpeza e (...) equipamentos de proteção individual - EPI"), excluindo de
plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade
("veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões"). (destaques acrescidos)
Ainda, importante frisar que a atividade de comércio não gera direito a
crédito a título de insumo. Nesse sentido também dispôs o Parecer
Normativo em comento:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos
geradores de créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de
revenda de bens: a) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
próprios de entrega de mercadorias; b) transporte de mercadorias entre
centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte das
mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003,
as considerações anteriores versam sobre as "atividades" de "produção de
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
14
bens ou prestação de serviços" e de "revenda de bens", e não sobre as
"pessoas jurídicas" que desempenham uma ou outra atividade.
Tratemos os itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela Decisão de
Piso

1.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente pontua que não
haveria necessidade de eventual retificação da DACON, pois não haveria
restrição que possa ser imposta ao aproveitamento de Crédito
Extemporâneo mesmo não efetuando as retificações nas declarações por
ser um crédito legitimo e não questionado, conforme artigo 3o, §4o das
Leis 10.637/02 e 10.833/03
A Decisão de Piso aponta que:

Importante frisar que os créditos devem ser apurados nos períodos em que
incorridos e se não utilizados, podem ser utilizados em períodos posteriores, ou
seja, o crédito apurado e não descontado em um determinado mês poderá ser
descontado em meses subsequentes. Dessa forma, se o contribuinte deixar de
descontar créditos em relação a um mês, poderá utilizá-lo em meses
subsequentes.

Contudo, situação diversa é a aqui verificada, onde o contribuinte apurou
determinado crédito em mês posterior à aquisição do insumo, ou seja, deixou de
apropriá-lo tempestivamente. Neste caso é necessário retificar o Dacon relativo ao
período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A
apuração extemporânea de créditos só será admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.

Além do mais, caso se admita o registro extemporâneo dos créditos de PIS e
COFINS no corrente período, apropriando diretamente no regime não cumulativo,
como objetiva a contribuinte, no presente caso não seria possível concedê-lo.
Explico:

A contribuinte, ao optar pela apuração de créditos de PIS e COFINS
extemporâneos em período diferente e posterior à ocorrência da despesa, embora
menos gravoso no momento da contabilização, caberia a esta demonstrar ao fisco
a liquidez e certeza do crédito apurado quando auditado. Ocorre que a
contribuinte não demonstrou que não apurou o crédito no período próprio e/ou
em outro período, portanto, não demonstrou a liquidez e certeza deste.
Ou seja, a DRJ aponta que além de não efetuar a retificação das
declarações, também não comprovou a certeza e liquidez de seus créditos
extemporâneos.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
15
Em seu Recurso Voluntário a empresa, após discorrer sobre seu Direito a
Créditos Extemporâneos que não estejam fulminados pelo instituto da
Prescrição, afirma que procedeu as retificações das declarações DACON:
(fls. 9 do RV):
28. Veja que o v. acórdão aborda o fato de “supostamente” não existir
DACON retificadora do período envolvido no pedido de ressarcimento do
crédito extemporâneo, o que não se sustenta. Colacionando os autos, nota-
se que a RECORRENTE apresentou as DACONs retificadoras (fls. 204/293),
com a demonstração dos créditos por planilhas ao longo de toda a
fiscalização.
29. Não obstante, a RECORRENTE acosta aos autos até mesmo a DCTF
original e retificadora do 4o trimestre de 2008, para que não restem dúvidas
que as obrigações acessórias foram cumpridas pela mesma(Doc_Comprobatorios01)
Contudo, percorrendo as citadas folhas do e-processo o que se verifica são
retificadoras dos meses de 10, 11, 12/2008, alvo do Pedido de
Ressarcimento.
Não foram juntadas Dacons retificadoras dos períodos de origem dos
Créditos Extemporâneos que permitissem verificar saldos e não
duplicidade de utilização de créditos.
A Súmula CARF no 231 discorre sobre o item:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.

Diante do apresentado, sem razão a Recorrente nesse tópico.
2.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
16
A Fiscalização procedeu as glosas dos Créditos referentes a Encargos de
Depreciação do Ativo Imobilizado de valores sem informação da nota fiscal,
conforme proporção em relação ao total de projetos de capital (fls. 482/492 do DD),
conforme quadros abaixo:
A Decisão de Piso manifesta-se assim:
 Portanto, geram créditos da não-cumulatividade, por meio dos encargos
de depreciação, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado da empresa, desde que utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e as edificações ou
melhorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa.
 Contudo, as notas fiscais apresentadas, às fls. 728/802, em grande parte,
são referentes à aquisição de veículos, que, conforme artigo acima
transcrito, não geram créditos da não cumulatividade, pois não são
utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços pela
requerente.
 Há também algumas notas de aquisição de bens, de prestação de serviços
e de construção, todavia a contribuinte não apresentou explicação de
onde tais bens e serviços seriam utilizados, de modo a comprovar que
foram empregados na produção de bens e serviços ou nas atividades da
empresa, como requer a legislação de regência, tampouco demonstrou as
taxas de depreciação utilizadas e discriminou os encargos já aproveitados
em períodos anteriores e aqueles a serem aproveitados no trimestre em
questão.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
17
 Desta forma, não há como aceitar os documentos apresentados para
justificar os créditos referentes às cotas de depreciação do ativo
imobilizado
A Recorrente em seu Recurso Voluntário rebate às fls.
 Não obstante a clareza da legislação verifica-se que a Autoridade Fiscal e
r. decisão não se aprofundaram na análise das informações e documentos
comprobatórios do direito ao crédito pleiteado pela RECORRENTE,
fundamentando a glosa desse crédito pelo simples fato de não ter
informação de nota fiscal nos controles internos apresentados durante a
fiscalização e não demonstração da utilização do mesmo no processo
produtivo da empresa:
 Ocorre que, o presente feito consta com larga documentação probatória,
tendo sido apresentado laudo do processo produtivo da empresa,
planilhas de cálculo e memória, notas fiscais das aquisições, tudo o que foi
possível para comprovar na esfera administrativa a utilização dos
insumos, e consequentemente, a possibilidade de tomada de crédito
 Assim, como desde o início, verifica-se que os créditos decorrentes dos
encargos de depreciação de bens incorporados no ativo imobilizado da
RECORRENTE devem ser reconhecidos, devendo o v. acórdão ser
reformado nessa parte, uma vez que devidamente comprovados
Percorrendo as informações constante dos documentos acostados nas fls.
1051 – 1602 constato que existem Notas Fiscais de Aquisição de Veículos,
Prestação Serviços diversos, lançamentos contábeis sem nenhuma
correlação ou explicação pormenorizada.
Não há sequer detalhamento que demonstre o Direito Creditório previsto
no artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(....)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(....)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
(....)
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
18
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;

Considerando que o caso em análise no presente processo trata de pedido
de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e/ou Cofins apurados no regime
da não-cumulatividade, isto é, a empresa requer créditos que alega ser
detentora, é imprescindível que ela prove de forma inequívoca que, de
fato, os possui.
De acordo com a legislação processual pátria, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do CPC)
Como previsto no artigo 170 do Código Tributário Nacional os pedidos de
restituição/ressarcimento e/ou declarações de compensação envolvendo
reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas no qual se fundamentam, sob
pena de pronto indeferimento.
A Recorrente teve diversas oportunidades de apresentar as notas fiscais
em questão e não fez, nem mesmo procurou efetuar qualquer tipo de
correlacionamento com eventuais planilhas da intimação.
Diante do elencado, sem razão a Recorrente também nesse tópico.

3.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRELIMINAR
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia
formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916084/2013-13
19
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do
crédito pleiteado.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu
crédito, não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de
pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos
declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se
admite no presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar por Diligência/Perícia.

Nesse sentido, voto por não conhecer dos itens referentes a: (i)
Armazenagem; (ii) Fretes; (iii) Aluguel; (iv) Bens e Serviços utilizados como
Insumos por Inovação Recursal e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de diligência/perícia e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo dos itens (i.1) bens e serviços para revenda, (i.2)
armazenagem; (i.3) fretes e (i.4) aluguel, não suscitados na manifestação e em relação aos quais se
operou a preclusão consumativa e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de diligência/perícia
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1642
DF CARF MF
Original